Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711786-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SUZANA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a inversão do ônus da prova. A agravante afirma que a decisão agravada afronta a regra disposta no estatuto processual civil acerca da responsabilidade pelo ônus da prova, uma vez que, pela posição processual, ao autor compete provar o fato constitutivo do direito que afirma possuir, e ao réu, apenas, aduzir em sua defesa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Sustenta que não há nos autos qualquer elemento que embase a inversão do ônus da prova, e que não foram caracterizados quaisquer dos danos alegados. Defende que a inversão do ônus da prova disposta no Código de Defesa do Consumidor é uma proteção ao consumidor quando a prova for extremamente difícil ou impossível a este, de modo que tais exceções não se aplicam ao caso em tela. Alega que o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece, como requisitos para a inversão do ônus da prova, a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência. Assegura que os requisitos são cumulativos, de forma que, na ausência de um deles, não deve ser aplicada a regra especial consumerista. Entende que não está evidenciado nos autos qualquer tipo de hipossuficiência da parte agravada, tampouco a verossimilhança nos fatos alegados, a justificar a inversão. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15994467; 15994468). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observam os requisitos. Cinge a controvérsia em perquirir a possibilidade de se aplicar a inversão do ônus da prova com amparo no Código de Defesa do Consumidor. Na origem, as partes celebraram instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, no qual a autora/agravada constatou diversos vícios. Ajuizou, então, a ação originária, em que pleiteia: a) restituição dos valores pagos referentes às cotas condominiais anteriores à imissão na posse; b) a condenação da parte requerida (ora agravante) ao pagamento de multa, lucros cessantes e danos morais; c) a condenação da parte ré/agravante em instalar ponto elétrico na área de serviço e em colocar uma manopla do registro hídrico, além de promover reparos na trava da porta da varanda, nos ralos defeituosos e nas pastilhas. A autora/agravada informou (ID n. 59477503 dos autos originários) que a ré/agravante instalou a manopla do registro híbrido e consertou as pastilhas. A agravada acrescenta que acabou por arcar com as despesas decorrentes da instalação do ponto elétrico na área de serviço, por não poder aguardar o desenrolar da lide. Defende que esse valor lhe deve ser ressarcido pela ré/agravante, e anota que os demais problemas relatados ainda carecem de reparo. O caso em análise se subsome ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal), eis que a agravante se enquadra na condição de fornecedora de produtos e serviços, dos quais a consumidora/agravada se utilizou como destinatária final, nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor[1] dispõe que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática e somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme prescreve o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Importa mencionar que a Lei consumerista não exige a presença simultânea dos dois requisitos, razão pela qual se mostra suficiente o preenchimento, a contento, de um deles para que a inversão do encargo probatório possa ser decretada. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA É RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR VERIFICADA. ART. 6o, INCISO VIII, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 2. O consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4o do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumeirista, sendo certo que na hipótese, encontra presente não só a verossimilhança das alegações como a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor. 3. Tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. 4. In casu, há verossimilhança nas alegações da parte autora, posto ser incontroversa a contratação do seguro, em vida, de seu falecido esposo, sendo certo que a proposta por ele assinada encontra-se em poder da seguradora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1227725, 07148439320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”- grifos nossos. Na espécie, ambos os requisitos se fazem presentes. As alegações da agravada se mostram verossímeis, na medida em que são incontroversos o negócio jurídico entabulado entre as partes e a narrativa de problemas encontrados no imóvel, em alguns dos quais a agravante, inclusive, efetuou reparos. Também se observa a hipossuficiência da consumidora/agravada, já que a agravante tem melhores condições de demonstrar que a execução dos serviços e a qualidade dos materiais empregados são satisfatórias. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Héctor Valverde Santanna Relator 10